Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MANTIDAS. PARCIAL PROVIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PRISÕES PREVENTIVAS MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta por réus condenados por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/2006). A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas ou desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), além da exclusão de valorações negativas da culpabilidade e da conduta social, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o afastamento das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/2006. Postula, ainda, a revogação da prisão preventiva
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação ou se cabe a absolvição por insuficiência de provas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas; (iii) determinar a adequação das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena e a aplicação das causas de aumento e diminuição de pena; (iv) estabelecer se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixar o regime aberto; (v) constatar se é possível aos recorrentes recorrerem em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação se baseia em depoimentos de policiais que realizaram monitoramento em ponto de tráfico de drogas, corroborados por imagens e pela apreensão de drogas e dinheiro em posse dos réus, elementos considerados suficientes para a comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois o conjunto probatório, incluindo depoimentos e mídias, evidencia o comércio ilícito de entorpecentes, não se limitando ao consumo próprio.
Quanto à dosimetria, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a prática de dois núcleos do tipo penal não justifica o aumento da pena, pois as condutas de vender e trazer consigo foram cometidas no mesmo contexto fático e são complementares.
Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, descabe a diminuição da pena pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
Conforme entendimento jurisprudencial deste e. TJDFT, a prática de novo delito durante cumprimento de pena é fundamento idôneo para considerar negativa a circunstância judicial da conduta social.
A causa de aumento pela proximidade de escolas e envolvimento de menor, são objetivas e foram devidamente comprovadas.
Sendo a pena superior a 4 (quatro) anos, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, do Código Penal). 9.1. Nos termos do artigo 33, §, 2o, a, do Código Penal, estabelecida a pena em patamar superior a 8 (oito) anos, o regime cabível é o fechado.
A manutenção da prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir as penas dos réus para 11 anos e 8 meses de reclusão, além de 1.166 dias-multa.
Tese de julgamento:
O depoimento policial, corroborado por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.
A prática de dois núcleos do tipo penal não agrava a culpabilidade.
A causa de aumento por tráfico nas proximidades de escolas é objetiva e independe da intenção de atingir frequentadores.
Descabe o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, Lei 11.343/2006 se o réu é portador de maus antecedentes e reincidente.
Estabelecida em patamar superior a 8 (oito) anos descabe substituição da pena privativa por restritiva de direitos e o regime adequado é o fechado.
Mantém-se a manutenção da prisão preventiva dos apelantes, em face dos maus antecedentes, da reincidência e da gravidade concreta da conduta, indicativos do risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o, art. 40, incisos III e VI; CP, art. 44; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 197326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 30.08.2021; STJ, AgRg no HC 754.573/SC, rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14.08.2023.